Tribunal: TJSP
Processo: 2241145-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Parte agravante que, não obstante regularmente intimada, não comprovou o recolhimento das custas para a intimação da parte agravada no prazo legal. Falta de pressuposto de constituição válida e regular do recurso de agravo de instrumento. Deserção. Inteligência da Lei no 11.608/03 (art. 4o, § 4o), do Provimento no 2.195/2014 (art. 9o) e do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Parte agravante que, não obstante regularmente intimada, não comprovou o recolhimento das custas para a intimação da parte agravada no prazo legal. Falta de pressuposto de constituição válida e regular do recurso de agravo de instrumento. Deserção. Inteligência da Lei no 11.608/03 (art. 4o, § 4o), do Provimento no 2.195/2014 (art. 9o) e do art. 1.007 do CPC. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241145-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO J
SAFRA S/A, é agravado RAIMUNDO INACIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241145-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13.891
2
COMARCA:
JUNDIAÍ
AGRAVANTE:
BANCO J SAFRA S/A
AGRAVADO:
RAIMUNDO INACIO DA SILVA
VOTO N.o 13.891
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
Parte
agravante
que,
não
obstante
regularmente intimada, não comprovou o recolhimento das
custas para a intimação da parte agravada no prazo legal.
Falta de pressuposto de constituição válida e regular do
recurso de agravo de instrumento. Deserção. Inteligência da
Lei no 11.608/03 (art. 4o, § 4o), do Provimento no 2.195/2014
(art. 9o) e do art. 1.007 do CPC. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento contra decisão
interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou o
sobrestamento da ordem liminar de busca e apreensão até o encerramento do
estado de calamidade decretado em razão da pandemia da Covid-19.
Alega o agravante que o agravado deixou de efetuar o
pagamento das parcelas desde a vencida em 25/11/2019. Sustenta que a liminar
foi inicialmente deferida, mas posteriormente revogada. Entende inexistir fato que
impeça o regular processamento do feito. Insiste estarem preenchidos os requisitos
autorizadores da medida, requerendo a reforma da decisão.
O efeito ativo pleiteado foi indeferido (fls. 60/61).
Em seguida, determinado o recolhimento das custas para
intimação pessoal dos réus (fls. 62), o agravante quedou-se inerte, conforme
certidão de fls. 63.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241145-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13.891
3
O recurso é, de fato, manifestamente incognoscível.
Dispõe o art. 1.007, do Código de Processo Civil dispõe
que:
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, sob pena de deserção.
(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção.
Por sua vez, a Lei n.o 11.608/2003, não obstante seu artigo
2.o não inclua as despesas postais no conceito de taxa judiciária, o §4o do seu
artigo 4.o estabelece que as despesas postais para fins de citação e intimação
integram o conceito de preparo, nos seguintes termos:
Artigo 2.o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas, da
Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com registros, intimações e publicações
na Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
(...)
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos,
no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da
Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações;
(...)
Art. 4o (...)
§ 4o - O Conselho Superior da Magistratura baixará Provimento
fixando os valores a serem recolhidos para cobrir as despesas postais, para fins de citação e
intimação, bem como com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de
interposição de recurso, como previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil.
(destaquei);
Por conseguinte, para conhecimento do recurso de agravo
de instrumento era necessário o recolhimento das despesas necessárias à
intimação postal dos agravados, no valor regulamentado pelo Provimento CSM no
2.516/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241145-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13.891
4
Na hipótese presente, a parte agravante foi regularmente
intimada a comprovar o recolhimento da despesa postal a fim de proceder a
intimação dos agravados, consoante disposições da citada Lei no 11.608/03 e
Provimento no 2.516/19 do E. Conselho Superior da Magistratura.
Entretanto, não obstante a regular intimação, a z. Serventia
certificou o decurso do prazo legal sem a comprovação pelo agravante (fls. 20).
Por conseguinte, por se tratar o recolhimento das despesas
postais de intimação da parte agravada, pressuposto à admissibilidade recursal,
sua ausência implica, inexoravelmente, em óbice ao conhecimento dos termos da
irresignação.
Neste sentido, ademais, precedentes dessa E. Corte:
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido liminar Agravante que, embora
intimado, não providenciou o recolhimento de valor para intimação
do agravado Desídia do agravante que impõe o não conhecimento
do agravo de instrumento Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2030067-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que determinou a expedição de mandado de constatação
e avaliação do bem penhorado antes da designação de leilão.
INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. NÃO
CONHECIMENTO. Parte agravante que, mesmo depois de
intimada para tanto, deixou de recolher as despesas postais de
intimação da parte adversa, que não se acha representada por
Advogado nos autos. Ausência de pressuposto de admissibilidade
do Recurso, "ex vi" do artigo 1.019, inciso II, do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.* (TJSP; Agravo de
Instrumento
2231424-81.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
Agravo de instrumento agravante que não comprova o
recolhimento do valor para suprir despesa de intimação da parte
agravada causa de deserção incidência do art. 1007, do Código de
Processo Civil recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2161702-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Monte Mor - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241145-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13.891
5
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
interlocutória que indefere o pleito de bloqueio de CNH, passaporte
e cartões de crédito da executada. Inconformismo da exequente.
Intimação para recolhimento das custas processuais para fins de
cientificação da agravada (artigo 1.019, inciso II, do Código de
Processo Civil). Certificado o decurso do prazo sem que tal
providência fosse atendida. Ausência de regularidade formal do
recurso que impede a instauração do contraditório. Precedentes.
Pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal inexistente.
Exegese dos artigos 1.007, caput e § 2o, Código de Processo Civil.
Inadmissibilidade evidenciada. Agravo não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2199179-17.2019.8.26.0000; Relator (a):
Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/03/2014; Data de Registro: 07/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança Decisão de
1o grau: "[...]. Cuida-se de Mandado de Segurança Cível movida
por Chuu Song Nian em face de Secretário de Saúde do Município
de São Paulo, na qual se narra ser servidor municipal e que
solicitou em 07/11/2019 a emissão de certidão de tempo de
contribuição para fins de aposentadoria junto ao INSS, sem
resposta da autoridade impetrada até o momento. Por tais razões,
pretende a concessão de liminar para determinar a expedição do
documento, concedendo-se a segurança ao final para idêntico fim.
[...]. Isso posto INDEFIRO a tutela provisória. [...]." - Inconformismo
do impetrante/agravante Pretensão da reforma da r. decisão
recorrida. Intimação da parte agravante para recolhimento das
despesas postais (fls. 70) - Ausência de recolhimento do valor
referente às despesas postais, no tocante a intimação da parte
agravada (fls. 72) - Falta de pressuposto de constituição válida e
regular do recurso de agravo de instrumento Deserção - Exegese
da Lei no 11.608/03 (art. 4o, § 4o), do Provimento no 2.195/2014
(art. 9o) e do art. 1.007 do CPC. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso de agravo de
instrumento, não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2047801-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)
Portanto, ante da falta de pressuposto objetivo de regularidade
processual, impõe-se o não conhecimento deste recurso, restando
cessados os efeitos da liminar anteriormente deferida.
Portanto, ante da falta de pressuposto objetivo de
regularidade processual, impõe-se o não conhecimento deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241145-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13.891
6
Ante o exposto, não conheço do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator